Tribunal: TJDFT
Processo: 0707238-54.2019.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707238-54.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODAIR ANDRADE DA SILVA JUNIOR APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Regularize o apelante, ODAIR ANDRADE DA SILVA JUNIOR, sua representação processual, haja vista a procuração que outorga poderes ao advogado Felipe Augusto Brockmann, OAB/DF 48.880, (ID21157585) encontrar-se incompleta e sem assinatura do outorgante, sob pena de não conhecimento da apelação interposta (art. 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora